Tribunal: TJMT
Processo: 1000411-13.2018.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000411-13.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAURA FERREIRA DA SILVA DAVID - CPF: 537.624.951-49 (APELANTE), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO), pessoas não identificadas e seus cônjuges se casadas forem, que invadiram o imóvel localizado na Rua José Leite (Ponte Nova), Lotes 02,03,04,15,16 e 18, bairro Construmat (antigo Cassyra Lúcia), Várzea Grande-MT, (APELADO), ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 009.834.451-09 (APELADO), ESPÓLIO DE HERMES DAVID - CPF: 033.172.181-34 (APELANTE), MAURA FERREIRA DA SILVA DAVID - CPF: 537.624.951-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO), ARIEL SILVA CABRAL - CPF: 064.181.381-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEIS URBANOS INDIVIDUALIZADOS. PROPRIEDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA. POSSE NÃO QUALIFICADA. ART. 1.228, § 4o DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. REFORMA DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REIVINDICATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ESPÓLIO DE HERMES DAVID contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial da Ação Reivindicatória no 1000411-13.2018.8.11.0002, proposta para reaver a posse dos Lotes 2, 3, 4, 15, 16 e 18 da Quadra 30, bairro Construmat, em Várzea Grande/MT, com base em domínio registrado nas matrículas no 97.270 a 97.275. O Juízo de origem indeferiu o pleito, sob o fundamento de que os réus exerceriam posse mansa e duradoura, com fundamento no art. 1.228, § 4o, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o autor/apelante comprovou o domínio legítimo sobre os imóveis objeto da ação; e (ii) analisar se estão presentes os requisitos legais do art. 1.228, § 4o, do Código Civil, capazes de afastar a pretensão reivindicatória do proprietário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor comprova a titularidade dos imóveis reivindicados por meio de registros imobiliários regularmente inscritos no 1o Serviço Notarial e Registro de Várzea Grande, o que confere presunção legal de propriedade nos termos do art. 1.245 do Código Civil, fato reconhecido na sentença.

O art. 1.228, § 4o, do Código Civil exige, para afastar a pretensão do proprietário, a posse ininterrupta e de boa-fé por mais de cinco anos, exercida por considerável número de pessoas sobre extensa área, com realização de obras ou serviços de relevante interesse social ou econômico. Tais requisitos são cumulativos e de interpretação restrita.

No caso concreto, (i) os réus admitiram ocupação de apenas um lote (no 15), sendo que parte deles sequer foi identificada ou contestou a ação; (ii) os documentos apresentados (fatura de água e contrato de gaveta) não comprovam a posse superior a cinco anos nem a boa-fé; (iii) não se trata de "extensa área", mas de imóveis urbanos específicos e autônomos; (iv) não houve demonstração de posse coletiva nem de interesse social ou econômico relevante das benfeitorias realizadas.

O reconhecimento de abandono da propriedade, por sua vez, depende de prova inequívoca de
animus derelinquendi
(intenção de não mais possuir), o que inexiste nos autos. A ausência de uso contínuo ou de manutenção da área não configura, por si só, abandono jurídico do bem.

A sentença de improcedência carece de amparo jurídico, ao aplicar equivocadamente o art. 1.228, § 4o, do Código Civil, ignorando a ausência dos requisitos legais e a prova documental da propriedade pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A propriedade regularmente registrada em nome do autor é suficiente para embasar pedido reivindicatório, salvo prova inequívoca da aquisição da posse qualificada por terceiros.

A aplicação do art. 1.228, § 4o, do Código Civil exige demonstração cumulativa de posse de boa-fé por mais de cinco anos, sobre extensa área, por considerável número de pessoas, com obras ou serviços de interesse social ou econômico, o que não se verificou no caso concreto.

A ausência de defesa válida por parte da maioria dos réus e a inexistência de intenção de abandonar do proprietário reforçam o direito à imissão na posse.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por ESPÓLIO DE HERMES DAVID, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Várzea Grande (Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior), que, nos autos da Ação Reivindicatória no 1000411-13.2018.8.11.0002,
julgou improcedente
o seu pleito exordial.

Por fim, condenou-o ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, aduz a parte recorrente que:

- A Ação Reivindicatória foi proposta em 24/01/2018 visando reaver 06 (seis) lotes de sua propriedade, invadidos em 2016. Os lotes em questão são o 2 (matrícula 97.270), 3 (matrícula 97.271), 4 (matrícula 7.272), 15 (matrícula 97.273), 16 (matrícula 97.274) e 18 (matrícula 97.274), todos da quadra 30 do bairro Construmat, em Várzea Grande;

- Na citação, foram identificadas como réus: Elaine Beatriz Gomes (lote 2), Micheli Naiara de A. Silva (lote 3), Bruna Larissa P. Aguiar (lote 4) e Sirlene Dias da Silva (lote 15);

- em audiência de justificação, compareceram Micheli Naiara de Almeida Silva, Maike Guia da Silva, Jair Marinho da Silva e Alexandre dos Santos. Apenas duas pessoas, que alegam ocupar o lote 15, contestaram a ação, resultando na revelia dos demais invasores;

- solicitou a decretação da revelia dos demais requeridos, mas o pedido foi ignorado;

- argumenta que a sentença é incompatível com o conteúdo probatório e a sistemática processual, ferindo o devido processo legal e a inafastabilidade de jurisdição;

- a sentença não tem lastro nas provas, especialmente quanto aos lotes 2, 3, 4, 16 e 18, para os quais não houve produção de prova em desfavor da reivindicação;

- a decisão do juízo de primeira instância baseou-se exclusivamente na defesa referente ao lote 15 e na alegação de posse de Ariel Silva Cabral por oito anos e de Alexandre dos Santos por quatro anos, sem especificar o lote e ignorando as contestações que apontam ocupação apenas do lote 15;

- o réu Alexandre dos Santos afirma ocupar o lote 15 há cerca de quatro anos e, por sua vez, o Réu Ariel Silva Cabral também alega ocupação do mesmo lote, porém por oito anos, sem apresentar comprovação da data inicial;

- a decisão se fundamentou em uma fatura de água de maio de 2018 e em uma foto da casa construída posteriormente à invasão, documentos que não comprovam o tempo de posse alegado.

Nesses termos, requer que o recurso seja conhecido e provido, para julgar procedentes os pedidos da inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como visto, trata-se de Ação Reivindicatória no 1000411-13.2018.8.11.0002, que tramitou na 1a Vara Cível de Várzea Grande, para determinar a desocupação de imóveis invadidos, de matrículas no 97.270, 97.271, 97.272, 97.273, 97.274 e 97.275, do 1o Serviço Notarial e Registro do Município de Várzea Grande-MT, localizados na Rua José Leite, Lotes 2, 3, 4, 15, 16 e 18, bairro Construmat, no mesmo município.

Foi designada audiência de justificação prévia. A audiência ocorreu com a presença da representante do autor e dos supostos réus Micheli Naiara de Almeida Silva, Maike Guia da Silva, Jair Marinho da Silva e Alexandre dos Santos, representados pela Defensoria Pública, mas não houve autocomposição.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido inicialmente, mas, após embargos de declaração, foi deferido para que os réus desocupassem pacificamente os imóveis em 60 dias.

O réu Ariel Silva Cabral apresentou contestação, alegando ser possuidor de parte da área há mais de oito anos, de forma mansa, pacífica e ininterrupta, e ter adquirido a área onerosamente. Ele reside no imóvel com sua família e realizou benfeitorias. Requereu a improcedência dos pedidos iniciais ou, alternativamente, indenização de R$ 37.800,00.

O reú Alexandre dos Santos também contestou, afirmando viver em parte da área há mais de quatro anos com sua família, de forma mansa e pacífica. Ele alegou exercer a posse desde 2015, quando adquiriu o imóvel. Requereu a improcedência dos pedidos ou a retenção do imóvel até o pagamento das benfeitorias realizadas.

Feita essa digressão, tem-se que a controvérsia central consiste em verificar o direito do Espólio de Hermes David à imissão na posse das áreas reivindicadas.

Da análise dos autos e, especialmente, da sentença, dois pontos chamam a atenção:

-
1o)
não houve pedido de usucapião, tampouco a sua fundamentação na Constelação dos réus\apelados, tanto que o Juiz
a quo
mencionou na sentença:
Com efeito, é autorizado o pedido de reconhecimento de usucapião de imóvel arguido na defesa da ação reivindicatória, consoante o teor da Súmula n. 237 do Supremo Tribunal Federal,
todavia
, à míngua de arguição da matéria pelos réus, não é possível analisá-lo
;

-
2o)
o douto Julgador singular sustentou a improcedência do pleito exordial, no
art. 1.228, § 4o do Código Civil
, asseverando posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de cinco anos dos réus e, para tanto, fundamentou:

(...)

Consta nos autos a devida comprovação pela parte autora de que exerce o domínio do bem, comprovado pela representação legítima do espólio de Hermes David
, cuja propriedade da área está exposta na Escritura de propriedade dos lotes matriculados sob o n. 97.270, 97.271, 97.272, 97.273, 97.274 e 97.275, registrados no 1o Serviço Notarial e Registro do Município de Várzea Grande/MT.

Os lotes foram adquiridos do Loteamento “Cassyra Lúcia”, são provenientes da Companhia de Desenvolvimento de Várzea Grande – CODEVAG, ano de 1977, consoante matrícula originária de n. 14.224, registrada no 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2o Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT.

Por outro lado, é certo que o direito à propriedade não é absoluto e inquestionável
, uma vez que o próprio Código Civil determina o cumprimento de alguns requisitos para que seja mantido o direito à posse e propriedade territoriais, tanto que o artigo 1.275, III do Código Civilista estabelece a
perda da propriedade em caso de
abandono
.

Nesse sentido,
em que pese a comprovação da propriedade pelo título da área
e a alegação de que a propriedade foi considerada Área de Preservação Ambiental, o autor não procedeu com a devida cautela de individualização dos lotes a evitar a instalação de terceiros, além do cumprimento do ônus fiscal decorrente.

Do substrato probatório dos autos, constata-se que nos lotes foram edificadas construções residenciais por terceiros, ora réus, que remontam mais de cinco (5) anos
, tanto que na defesa apresentada pelos dois réus identificados,
há comprovação de que residem na área há muito tempo com suas famílias, constituídas por mulheres e crianças, não sofrendo qualquer interferência durante o período
.

A afirmação do autor de que em 2010 os grileiros que invadiram a área foram retirados pela Defesa Civil do Município de Várzea Grande, por se tratar de Áreas de Preservação Permanente e área de risco, não retira da mesma a obrigação de manter o imóvel protegido de invasores
, porquanto deixou a área à própria sorte, assumindo o risco de terceiros nela se instalarem.

Na hipótese, os terceiros que hoje residem na área acabaram por cumprir a função social destinada
, como se verifica das imagens fotográficas das casas residenciais construídas na área pelos réus.

(...)

No ponto, preceitua
o parágrafo 4o do artigo 1.228 do Código Civil
que “O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco anos, de considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante”,
que se amolda perfeitamente ao caso em exame
.

(...)

O referido dispositivo possui a seguinte redação:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

§ 4o O proprietário também pode ser privado da coisa se
o imóvel reivindicado consistir em
extensa área
, na posse ininterrupta e de boa-fé,
por mais de cinco anos
, de
considerável número de pessoas
, e estas nela
houverem realizado
, em conjunto ou separadamente,
obras e serviços
considerados pelo juiz de
interesse social e econômico relevante
.

O instituto jurídico em questão destina-se a regularizar situações de posse prolongada sobre imóveis, nos casos em que os ocupantes, embora exerçam o domínio de fato sobre a coisa por um período considerável,
não preenchem
integralmente os requisitos legais específicos para a aquisição da propriedade por meio da usucapião.

O instituto em tela, por outro lado, abrange um espectro mais amplo de situações possessórias duradouras, nas quais podem faltar alguns dos requisitos estritos da usucapião, mas que demandam ainda assim uma solução jurídica para conferir segurança e estabilidade às relações sociais e econômicas estabelecidas sobre o bem.

A sua aplicação prática pode envolver a análise de diversas nuances fáticas e jurídicas, como a origem da posse, a sua natureza (direta ou indireta), a eventual oposição de terceiros, a existência de vícios possessórios e o tempo de ocupação, tudo com o objetivo de buscar uma forma de reconhecimento da situação possessória consolidada, ainda que diversa da usucapião propriamente dita.

Dos réus que responderam à ação, verifica-se na Contestação de
Alexandre dos Santos
(id. 270441876), o seguinte:

O réu alega residir há menos de quatro anos no Lote 15, Quadra 30, área invadida, e confessa ter construído cinco peças e realizado benfeitorias sem licença ambiental, apesar de não ter desmatado o local. Em ação que discute propriedade (domínio), tenta defender posse sem apresentar documentos que contestem o título do autor, corroborando a inicial com comprovante de compra de materiais de dezembro de 2017.

Na Contestação de
Ariel Silva Cabral
(id. 270441868), percebe-se:

O réu alega residir há mais de oito anos no Lote 15 da Quadra 30, um dos lotes invadidos. Apresenta um contrato de gaveta datado de 16/02/2013 (id.18816106) firmado com um terceiro não proprietário. Este documento é insuficiente para comprovar a propriedade e é consideravelmente inferior ao título apresentado pelo autor.

O período entre a assinatura do contrato de gaveta (16/02/2013) e o ajuizamento da ação (24/01/2018) não é bastante para usucapião, pois a citação válida interrompe a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação, conforme o artigo 240 do CPC. O documento apresentado pelo requerido não comprova tempo suficiente para a aquisição da propriedade por prescrição aquisitiva.

Entretanto, diferentemente do dou Julgador singular, não verifico o atendimento a exigências do normativo utilizado como fundamento em suas razões de decidir. A aplicação dessa previsão legal revela-se complexa, em virtude da multiplicidade de exigências cumulativas necessárias para sua efetivação.

A dificuldade em concretizar tal hipótese reside justamente na necessidade de convergência de todos os elementos delineados pela lei, o que torna sua incidência um evento raro e específico.

Isso porque o legislador qualifica a posse com os seguintes requisitos:

a-)
ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco anos;

b-)
realizada por considerável número de pessoas;

c-)
houveram realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados e interesse social e econômico.

Da análise detida da sentença, constata-se a ausência de motivação robusta e bem fundamentada que justifique a aplicação da medida pleiteada. Em contrapartida, diversos elementos factuais e jurídicos militam em sentido oposto, pois:

1-)
O período de posse invocado não perfaz o lapso temporal mínimo exigido por lei, em virtude da ocorrência de interrupção do prazo prescricional, conforme se depreende dos autos.

2-)
Os lotes em questão não se qualificam como "extensa área", como exigido pela lei, tratando-se de imóveis urbanos individualizados e distintos, cuja invasão ocorreu sem qualquer demonstração de um propósito coletivo de moradia ou utilização conjunta.

3-)
Durante a instrução processual, os requeridos restringiram sua defesa às respectivas parcelas individuais, não havendo qualquer indicação de que exerciam posse unificada ou com
animus domini
sobre a totalidade da área.

4-)
Ausência de demonstração ou intenção de abandono. Para isto ocorrer, deve estar presente, a vontade clara e inequívoca do proprietário de não mais ter o bem para si. Não basta a simples ausência ou o não uso do imóvel. É preciso haver uma manifestação de desapego, de desinteresse em manter a propriedade.

Essa intenção deve ser demonstrada por atos inequívocos do proprietário, que indiquem a sua renúncia ao direito de propriedade. A intenção de abandono não se presume; ela precisa ser provada por quem a alega e, na hipótese, ninguém alegou.

Apenas de forma exemplificativa, uma característica cabal de abandono de imóvel, é quando o proprietário se desfaz dos documentos do imóvel, deixa de pagar impostos e taxas por longos períodos (com a intenção de não mais ter o imóvel), o que, nos autos, também não ficou demonstrado.

Tais circunstâncias fortalecem sobremaneira a pretensão autoral, dando substrato fático e legal para sua integral procedência.

Conclusão.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar procedente o pleito exordial, para imitir o autor/apelante na posse dos imóveis.

Fica invertido o ônus sucumbencial arbitrado pelo Juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025